Tribunal: TJMT
Processo: 1008608-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1008608-55.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE(S): DR. ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA
PACIENTE(S): FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJe 102374-11.2020.8.11.0059), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (fls. 21/26).
O impetrante sustenta: 1) ausência os pressupostos da prisão preventiva; 2) que “o paciente é pessoa trabalhadora e possui endereço certo”; 3) excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente está “encarcerado há 07 (sete) meses, sem a realização de audiência de instrução e julgamento” (impetração em 20.5.2021).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente (fls. 3/19), com documentos (fls. 20/35).
Relatos.
Em 23.10.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau, com a seguinte fundamentação:
“In casu, consta que, os policiais civis da cidade de Confresa/MT, tomaram conhecimento de que no dia da realização da Operação “Ordem Pública”, ocorrida em 14 de outubro de 2020, os integrantes da facção criminosa Comando Vermelho encaminharam drogas para outros locais, objetivando salvaguardá-las das buscas que foram realizadas.
Em investigações, constatou-se que um desses locais (onde passaram a armazenar as drogas) era a residência do Autuado, e após monitoramento, verificaram a chegada de um indivíduo no local, o qual entrou e saiu rapidamente.
Por não obterem êxito na abordagem do referido indivíduo, o qual embarcou no veículo que conduzia e tomou rumo ignorado, os agentes retornaram a residência do Autuado, onde foram atendidos pela companheira deste, momento em que visualizaram o Flagrado fechando a porta de forma suspeita.
Ato contínuo os agentes solicitaram autorização para adentrar a residência, a qual foi concedida pela pessoa de Rejanete de Jesus dos Santos, logrando êxito em localizar, em local indicado pelo Autuado, 1.240,35g de cocaína, além de uma porção de maconha e um dichavador.
Ouvido perante a Autoridade Policial, o Autuado declarou que guardou o pacote como um “favor” solicitado por um traficante de que ele adquiria droga do tipo maconha para consumo pessoal, esclarecendo que ocultou o entorpecente no quintal da residência assim que chegou no trabalho.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, exame pericial, termo de exibição e apreensão e termos de declarações. [...]
Nesse sentido, é de se ressaltar, dos elementos colhidos nos autos, que o Autuado é contumaz na prática criminosa (conforme consta, encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto - autos n.o 6884-89.2017.8.11.0059).
Portanto, apesar de encontra-se respondendo a uma condenação anterior, ao menos em tese, voltou a delinquir, mantendo em depósito uma voluptuosa quantidade de “cocaína”, em colaboração com organização criminosa, responsável pela prática de diversos crimes graves na cidade de Confresa/MT. [...]
Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias de fato do agente, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.
Diante do exposto, acolho a representação ofertada pela D. Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público Estadual, pelo que, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do Custodiado FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures.” (Ivan Lucio Amarante, juiz de Direito – fls. 21/26).
Em 14.5.2021, indeferiu pedido de relaxamento da custódia provisória [“excesso de prazo não caracterizado”] e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 21.7.2021 (PJe 1002374-11.2020.8.11.0059).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente na facção do Comando Vermelho, da apreensão de aproximadamente 1,240kg (um quilo e duzentos e quarenta gramas) de cocaína e da reiteração criminosa [condenação por roubo majorado, transitada em julgado no dia 18.8.2011 – SEEU 0006884-89.2017.8.11.0059].
Registre-se que o paciente foi apontado como responsável pela guarda de substâncias entorpecentes para o grupo criminoso com a finalidade de obstaculizar o cumprimento de medidas de buscas e apreensão autorizadas em face de outros traficantes da facção.
A quantidade de cocaína apreendida – superior a um quilo – e a habitualidade criminosa autorizam a segregação provisória “como forma de acautelar a ordem pública” (STJ, HC no 628.430/RO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.3.2021).
Logo, a prisão preventiva mostra-se suficientemente motivada.
Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo ao se considerar a reincidência do paciente em crime cometido com violência [roubo].
Por seu turno, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC N.U 1014151-10.2019.8.11.0000 - 2.12.2019).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, sopesado o envolvimento do paciente, em tese, na traficância durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, “o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas previstas no art. 319 do CPP” (STF, HC no 139214 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 6.4.2017).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista